Tribunal: TJSP
Processo: 1003209-58.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não constatadas – Julgado que trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide – Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003209-58.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003209-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38979
2
VOTO 38979
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003209-58.2017.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: JANE FRANCO MARTINS
EMBARGANTE
: SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: BANCO PAN S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Embargos de declaração Hipóteses elencadas
no art. 1.022 do CPC, não constatadas Julgado que trouxe,
de forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide
Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito
modificativo ao recurso - Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração (fls. 1/2) em face do
acórdão de fls. 160/164.
Diz a embargante que:
“Omite-se o acórdão que OS ENCARGOS MORATÓRIOS
SÃO DE 18% AO MÊS, acerca do qual se requer a limitação à taxa do contrato,
de 1,51% A.M., admitida a soma com os encargos expressamente previstos para
a mora (CLÁUSULA 3.15)” (sic).
A parte contrária não se manifestou sobre o recurso de fls. 1/2,
conforme certidão de fls. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003209-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38979
3
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 9/10). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas 11.
É o relatório.
2) Com efeito, de acordo com o art. 1.022 do CPC:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único- Considera-se omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.
No presente caso, a apelante, ora embargante, alegou que
constatou que foram cobrados no período de mora contratual multa de 2%, juros
moratórios de 1% a.m. e comissão de permanência. Afirmou que “os percentuais
cobrados são totalmente ilegais e arbitrários”, devendo a comissão de
permanência ser limitada à taxa de juros do contrato e aplicada sem cumulação
com juros de mora e multa.
O acórdão anotou que “a questão foi bem apreciada pela
magistrada sentenciante, como vemos a seguir:
'Quanto à Comissão de Permanência, a autora afirmou que
deveria ser limitada à mesma taxa de juros remuneratórios do contrato, somada
aos demais encargos de mora.
No entanto, o réu em contestação nada demonstrou em
relação à alegação da autora sobre a eventual cumulação da comissão de
permanência com multa.
E nem a autora conseguiu, nos termos do inciso I do artigo 373
do Novo Código de Processo Civil comprovar a existência da cumulação da
comissão de permanência com multa ou que aquela fosse superior à taxa de
juros remuneratórios, inclusive porque quitou o contrato, durante a suspensão da
ação e as partes não insistiram em perícia e de modo que mesmo diante da
inversão do ônus probatório nada se apuraria na fase instrutória desta demanda'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003209-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38979
4
(sic).
A apelante não traz nenhum argumento capaz de infirmar tais
fundamentos do r. 'decisum' recorrido.
Na verdade, o presente recurso beira a inadmissibilidade, já
que não os ataca, especificamente”.
O acórdão aplicou o disposto no art. 252 do Regimento Interno
desta Corte que dispõe que "nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".
E, finalmente, negou provimento ao recurso de apelação da
embargante.
O acórdão está devidamente fundamentado, não estando
presente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, a fim de
sustentar a pretensão da embargante.
Esta Corte já decidiu assim:
“Além disso, consigne-se que a decisão de primeira instância
ficou mantida pelos seus próprios fundamentos, baseando-se no artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastando a
possibilidade de incidência em um dos vícios autorizadores dos embargos de
declaração” (embargos de declaração no 9241431-04.2005.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Álvaro Passos, j. 30/11/2011).
Na verdade, a embargante argumenta no sentido de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já examinada, pretendendo
atribuir efeito modificativo ao recurso, o que não se pode admitir. Não existe
circunstância excepcional que justifique tal providência. A matéria colocada para
discussão pela embargante deve ser dirimida pelos meios processuais
adequados.
A propósito, assim decidiu o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003209-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 38979
5
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em
que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão
embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar
omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir
matéria já suficientemente decidida.
3. Embargos rejeitados." (EAERES 584.603-RJ, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 22.05.2006).
Não há omissão a ser sanada, data venia.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator